Tribunal: STJ
Processo: 0316248-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029080 - DF(2025/0316248-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSÉ SERGIO CAMPOS
ADVOGADO
: RICARDO MARCELINO BRAGA - RO004159
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe
535.063/SP,
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de 25.8.2020).
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
consignou que o acordão do Tribunal de origem está
em consonância com a jurisprudência dessa Corte,
porquanto "[o] indulto humanitário requer, para sua
concessão, a necessária comprovação, por meio de
'laudo médico oficial' ou 'por médico designado pelo
juízo da execução', de que a enfermidade que
acomete o sentenciado é grave, permanente e exige
cuidados que não podem ser prestados no
estabelecimento prisional, o que não se verifica no
caso em apreço" (RHC n.
relatora Ministra
87.697/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
14/11/2017,
21/11/2017)
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56116937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e7d90f8a-fb68-46e6-8059-91ecc750f2a4

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e7d90f8a-fb68-46e6-8059-91ecc750f2a4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029080 - DF(2025/0316248-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSÉ SERGIO CAMPOS
ADVOGADO
: RICARDO MARCELINO BRAGA - RO004159
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe
535.063/SP,
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de 25.8.2020).
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
consignou que o acordão do Tribunal de origem está
em consonância com a jurisprudência dessa Corte,
porquanto "[o] indulto humanitário requer, para sua
concessão, a necessária comprovação, por meio de
'laudo médico oficial' ou 'por médico designado pelo
juízo da execução', de que a enfermidade que
acomete o sentenciado é grave, permanente e exige
cuidados que não podem ser prestados no
estabelecimento prisional, o que não se verifica no
caso em apreço" (RHC n.
relatora Ministra
87.697/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
14/11/2017,
21/11/2017)
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ SERGIO
CAMPOS contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio.
Documento eletrônico VDA55898226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 5aa4d0cd-d396-4e47-a7d3-70e2fb5c2d0f

A parte agravante aduz a possibilidade de se conhecer do habeas
substitutivo de recurso próprio, afirmando a existência de precedentes
corpus
desta Corte Superior nesse sentido.
No mérito, sustenta ser portador de cardiopatia grave e permanente.
Relata que formulou pedido de indulto humanitário com base no
o, XI,
, do
art. 2
b
Decreto Presidencial n.
o qual foi indeferido sob a alegação de
11.846/2023,
ausência de laudo médico oficial elaborado por perito do Juízo da execução.
Acrescenta a existência de flagrante ilegalidade "decorrente da
exigência de laudo médico judicial impossível de ser produzido na atual fase
processual" (fl. 420).
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reformada a
decisão com concessão da ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte.
A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo
535.063/SP,
habeas corpus
de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado
(relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, o Tribunal de origem negou
provimento ao agravo interno, consignando, para tanto, que (fls. 18-21):
Saliento de início, por oportuno, os fundamentos da decisão
monocrática agravada para indeferir a concessão do indulto
previsto no Decreto
:
11.846/2023
[...]
Trata-se de petição incidental à Apelação Criminal
0000117-85.2013.4.01.4101, objetivando a concessão, ao
requerente
JOSÉ
SÉRGIO
CAMPOS,
do
indulto
presidencial coletivo previsto no Decreto
uma
11.846/2023,
vez que, segundo alega-se, este se amolda às hipóteses
Documento eletrônico VDA55898226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 5aa4d0cd-d396-4e47-a7d3-70e2fb5c2d0f

de concessão do benefício previstas no
o, X
art. 2
(condenação em multa e ausência de condições
financeiras) e XI, b (doença grave e permanente ou
crônica), do referido ato presidencial, uma vez que é réu
primário, condenado em primeira instância, com trânsito
em julgado para a acusação, por crime praticado sem
violência ou grave ameaça, sendo portador de cardiopatia
grave, conforme laudo médico, em razão da qual foi,
inclusive, aposentado por invalidez, não possuindo
capacidade econômica para o pagamento da multa fixada
acima do limite mínimo de 20 mil reais para a propositura
de execuções fiscais.
Alega-se, nesse sentido, que para concessão do indulto
humanitário, como no caso sob análise, não é exigido o
cumprimento de nenhuma fração da pena, mas tão
somente que se faça prova das condições de saúde por
laudo médico oficial e da incapacidade financeira.
[...]
Com relação à concessão de indulto, tenho que, apesar
dos argumentos expendidos pelo requerente com relação
à cardiopatia grave que lhe acomete, necessário se faz
destacar que o
o, XI, b, do Decreto
art. 2
11.846/2023
estabeleceu como requisito para a concessão do benefício
não somente a existência de doença grave e permanente
ou crônica, mas também que este mal imponha ao réu
"grave limitação ambulatorial ou severa restrição para
participação regular nas atividades oferecidas na unidade
prisional, ou, ainda, que exijam cuidados contínuos que
não
possam
ser
adequadamente
prestados
no
estabelecimento penal ou por meio do sistema público de
saúde, desde que comprovadas a doença e a inadequação
por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico
, o que, entretanto, não
designado pelo juízo da execução"
prescinde de dilação probatória para sua adequada
aferição. [Grifo acrescido].
Mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação à alegação
de incapacidade econômica, notadamente cuidando-se de
um auditor fiscal aposentado, com remuneração acima do
. [Grifo acrescido].
patamar médio nacional
De todo modo, também deve ser ressaltado que o
o,
art. 1
V, do Decreto
dispôs expressamente que
11.846/2023
não
são alcançadas por seus efeitos as pessoas que tenham
sido condenadas pelo delito do
do Código Penal,
art. 312
exceto quando a pena aplicada não for superior a 4 anos,
bem como, por crime previsto na Lei 12.850 (em princípio,
no
inclusive), não sendo esse o caso do requerente
art. 24,
. [Grifo acrescido].
Documento eletrônico VDA55898226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 5aa4d0cd-d396-4e47-a7d3-70e2fb5c2d0f

[...]
Ante o exposto,
o pedido de indulto e
indefiro
não
, na presente via, dos demais pedidos formulados
conheço
pelo requerente.
No mesmo sentido, destaco também excerto do minudente
parecer do MPF (PRR1), cujas razões também adoto neste
exame de mérito do agravo retido interposto:
[...]
O requerente JOSÉ SÉRGIO informa que foi condenado
nos autos da ação penal no 0000117-85.2013.4.01.4101
pela prática dos crimes do art. 288 do Código Penal, à
;
pena privativa de liberdade de 2 anos e 2 meses art. 90
da

do Código Penal,
,
Lei 8.666/93 c/c art. 69,
por 04 vezes
à pena privativa de liberdade de
;
da
11 anos art. 96

do Código Penal,
, à
Lei 8.666/93 c/c art. 69,
por 04 vezes
pena privativa de liberdade de
; e
13 anos e 3 meses

do Código Penal,
, à
art. 312 c/c art. 69,
por 04 vezes
pena privativa de liberdade de
.
13 anos
Ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória
para a acusação em
e, no momento, a
16/07/2019
apelação criminal interposta pelo réu e os demais corréus
está conclusa para julgamento no TRF da 1a Região.
O requerente aduz que faz jus à concessão do indulto
humanitário, tendo em vista que os crimes foram
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa e é
portador de doença grave, qual seja, cardiopatia grave,
hipótese prevista no
o, XI, “b”, do Decreto-
art. 2
tendo apresentado
lei 11.846/2023,
laudos médicos que
.
comprovam a sua comorbidade
Pleiteia também que o indulto recaia sobre sua
condenação à pena de multa, pois, no que se refere aos
crimes do
e 96 da
os valores são
art. 90
Lei 8.666/93,
inferiores ao teto mínimo para o ajuizamento de execuções
fiscais federais (R$ 20.000,00), conforme dispõe o
o,
art. 2
X, do Decreto
No que se refere à pena de
11.846/2023.
multa à aplicada ao crime do
do Código Penal,
art. 312
aduz que, embora o valor seja superior, afirma não possuir
capacidade econômica de quitá-lo.
[...]
O indulto coletivo é benefício concedido pelo Presidente da
República, por meio de decreto, aos condenados em geral,
tratando-se de ato discricionário do Chefe do Poder
Executivo, de modo que, preenchidos os requisitos
subjetivos e objetivos previstos no aludido decreto, os
condenados possuem direito subjetivo à sua concessão.
Documento eletrônico VDA55898226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 5aa4d0cd-d396-4e47-a7d3-70e2fb5c2d0f

O requerente sustenta que faz jus a concessão do indulto
humanitário, nos termos do
o, XI, b, do Decreto-
art. 2
que assim dispõe:
lei 11.846/2023,
Art. 2o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais
e migrantes:
[...]
XI - condenadas, por crime praticado sem violência ou
grave ameaça a pessoa:
[...]
b) acometida por doença grave e permanente ou crônica,
que apresentem grave limitação ambulatorial ou severa
restrição para participação regular nas atividades
oferecidas na unidade prisional, ou, ainda, que exijam
cuidados contínuos que não possam ser adequadamente
prestados no estabelecimento penal ou por meio do
sistema público de saúde, desde que comprovadas a
doença e a inadequação por laudo médico oficial ou, na
falta desse, por médico designado pelo juízo da execução;
[...].
O
requerente
afirma
ser
portador
de
“doença
arteriosclerótica do coração”, considerada espécie de
cardiopatia grave, tendo apresentado nos autos laudo
médico atestando a existência da doença, assim como
perícia médica realizada pelo Núcleo de Perícia Médica do
Governo do Estado de Rondônia, quando do deferimento
de sua aposentadoria por invalidez.
Em análise à documentação acostada aos autos, verifica-
se que há um atestado médico afirmando que o requerente
possui cardiopatia grave, eis que em
foi
20/12/2010
submetido a cirurgia de revascularização miocárdica e em
realizou procedimento de angioplastia e
23/10/2019
STENT (id. 405362653, 21).
Consta também um laudo de perícia médica realizada em
para fins de aposentadoria, atestando que o
30/01/2014
requerente possui doença arteriosclerótica do coração e,
portanto,
estaria
enquadrado
nas
hipóteses
de
aposentadoria por invalidez (id. 405362653, p. 14).
Diante de tais documentos é possível constatar que o
requerente é portador de insuficiência cardíaca, um tipo de
cardiopatia grave. No entanto, não resta demonstrado de
forma cabal que a referida doença consubstancia
grave
impedimento
ou
severa
limitação
para
participação nas atividades regulares na unidade
prisional ou mesmo que não fosse possível a
manutenção dos cuidados com a sua saúde, como o
requerente vem realizando ao longo dos últimos 14
.
anos
Documento eletrônico VDA55898226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 5aa4d0cd-d396-4e47-a7d3-70e2fb5c2d0f

Veja-se que a literalidade do Decreto no
deixa
11.846/2023
claro que a doença grave ali mencionada deve ser
capaz de apresentar uma limitação ambulatorial ou,
ainda, severa restrição para a participação regular nas
atividades
oferecidas
na
unidade
prisional
ao
condenado, comprovada por laudo médico oficial ou
por médico designado pelo juízo da execução,
circunstâncias que não foram comprovadas pelo
.
requerente pelos documentos acostados aos autos
Diante disso, tem-se que não está demonstrado que o
requerente atende aos requisitos dispostos no Decreto no
para a concessão do indulto humanitário.
11.846/2023
Do mesmo modo, o requerente não faz jus à concessão
de indulto quanto à pena de multa aplicada
cumulativamente, pois o seu valor supera o valor
mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de
débitos com a Fazenda Nacional, qual seja, R$20.000,00
.
De forma diversa do que sustenta o requerente, os crimes
cometidos em concurso devem ter as penas somadas
.
para a concessão do indulto
Nesse sentido é clara a redação do
o do Decreto
art. 9
:
11.846/2023
Art. 9o As penas correspondentes a infrações diversas
devem somar-se, para efeito da declaração do indulto
.
e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023
Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime
descrito no
o, não será declarado o indulto ou a
art. 1
comutação da pena correspondente ao crime não
impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois
terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos
benefícios.
, o requerente foi condenado nos autos da ação
In casu
penal no 0000117- 85.2013.4.01.4101 pela prática de 12
crimes, quais sejam, crimes do
da

art. 90
Lei 8.666/93 c/c
do Código Penal,
, à pena privativa
art. 69,
por 04 vezes
de liberdade de 11 anos e multa de 2% do dano (R$
168.194,20),
; art. 96 da
multiplicado por quatro vezes

do Código Penal,
, à
Lei 8.666/93 c/c art. 69,
por 04 vezes
pena privativa de liberdade de 13 anos e 3 meses e multa
de 2% do dano (R$ 168.194,20), multiplicado por quatro
; e

do Código Penal,
vezes
art. 312 c/c art. 69,
por 04
, à pena privativa de liberdade de 13 anos e 40 dias
vezes
multa, no importe de 02 salários-mínimos (80 salários-
mínimos),
.
multiplicado por quatro vezes
Segundo os próprios cálculos das penas de multa
apresentados pela defesa do requerente, o valor total das
Documento eletrônico VDA55898226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 5aa4d0cd-d396-4e47-a7d3-70e2fb5c2d0f

multas aplicadas, considerando que os crimes foram
cometidos em concurso,
.
é de cerca de R$230.000,00
Além disso, não merece prosperar a alegação do
requerente de que não possui capacidade econômica de
quitar a pena de multa. O requerente é auditor-fiscal do
Estado de Roraima aposentado e, conforme informado nos
autos,
(id.
recebe como proventos mensais R$37.589,95
405362661).
Outrossim, é certo que, quando da execução da pena
imposta, a pena de multa poderá ser objeto de eventual
parcelamento pelo Juízo da Execução Penal (art. 169
da LEP), de modo a adequar a execução da obrigação
.
à real situação financeira do condenado
Sendo assim, não é possível a concessão de indulto às
penas de multa cumulativamente aplicadas ao requerente,
pois não foi atendido o requisito do valor ser inferior a
R$20.000,00, conforme dispõe o
o, X, do Decreto
art. 2
11.846/2023.
[...]. [Grifos acrescidos].
Com efeito, conforme explicitado até aqui, não há dúvida
quanto à existência de doença grave a acometer o
requerente há mais de 14 anos. A questão, evidentemente,
não é essa. Não se tem, na verdade, é a devida clareza
quanto a tal doença ser capaz ou não de causar-lhe
"limitação
ambulatorial
ou
severa
restrição
para
participação regular nas atividades oferecidas na unidade
prisional, ou, ainda, que exijam cuidados contínuos que não
possam ser adequadamente prestados no estabelecimento
penal ou por meio do sistema público de saúde", conforme
.
expressamente previsto no Decreto 11.846/2023
De todo modo, uma vez mais nos termos do próprio Decreto
tal condição específica deve ser atestada por
11.846/2023,
"laudo médico oficial, ou na falta desse, por médico
designado pelo juízo da execução", não suprindo tal
exigência, portanto, a apresentação de laudo de médico
.
particular
Ainda nos expressos termos do Decreto
por opção
11.846/2023,
do próprio legislador, as penas devem ser somadas para efeito
da declaração de indulto, o que implica um montante total das
multas impostas de aproximadamente R$ 230.000,00, conforme
reconhecido
pelo
próprio
requerente
nos
documentos
apresentados com a inicial. Assim, não há se falar em valores
inferiores ao limite de R$ 20.000,00.
No que tange ao delito do
do CP, cuja pena imposta foi
art. 288
inferior a 4 anos, tem-se que o referido tipo penal foi objeto de
alteração legislativa expressa no
da
art. 24
Lei 12.850/2013,
devendo ser considerado que o Decreto
em seu
11.846/2023,
Documento eletrônico VDA55898226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 5aa4d0cd-d396-4e47-a7d3-70e2fb5c2d0f

o, excepcionou da incidência do indulto em questão aos
art. 1
delitos previstos na Lei 12.850/2013:
Art. 1o O indulto coletivo e a comutação de penas
concedidos às pessoas nacionais e migrantes não
alcançam as que tenham sido condenadas:
[...]
XV - por crime previsto na Lei no 12.850, de 2 de agosto de
2013, e no
-A do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 -
art. 288
Código Penal;
Finalmente, a alegada incapacidade econômica do requerente
não pode ser confirmada à luz dos documentos apresentados
nos presentes autos, podendo o débito, conforme ressaltado
pelo MPF (PRR1), ser eventualmente objeto de parcelamento ou
mesmo ser suprido mediante a eventual oferta e alienação de
bens, sem comprometimento da renda mensal do requerente,
não se dando o caso, portanto, de concessão do indulto também
sob esse prisma (grifei).
Como exposto na decisão agravada, o acórdão impugnado negou a
concessão de indulto por não ter o ora agravante cumprido com o requisito
exigido pelo
o, XI,
, do Decreto n.
uma vez que não teria
art. 2
b
11.846/2023,
ficado claro se a doença que o acomete seria ou não capaz de causar-lhe
"grave limitação ambulatorial ou severa restrição para participação regular nas
atividades oferecidas na unidade prisional, ou, ainda, que exijam cuidados
contínuos que não possam ser adequadamente prestados no estabelecimento
penal ou por meio do sistema público de saúde, desde que comprovadas a
doença e a inadequação por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico
designado pelo juízo da execução".
Assim, como exposto, o entendimento a que chegou o Tribunal de
origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, segundo a qual:
"[o] indulto humanitário requer, para sua concessão, a
necessária comprovação, por meio de 'laudo médico oficial' ou
'por médico designado pelo juízo da execução', de que a
enfermidade que acomete o sentenciado é grave, permanente e
exige cuidados que não podem ser prestados no
estabelecimento prisional, o que não se verifica no caso em
apreço" (RHC n.
relatora Ministra Maria Thereza de
87.697/RJ,
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/11/2017,
.
21/11/2017)
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. INDULTO. DECRETO N.
INDULTO
7.873/2012.
Documento eletrônico VDA55898226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 5aa4d0cd-d396-4e47-a7d3-70e2fb5c2d0f

HUMANITÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS
DOENÇAS DO PACIENTE NÃO PODERIAM SER TRATADAS
EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte,
"o indulto humanitário requer, para sua concessão, a
necessária comprovação, por meio de 'laudo médico oficial'
ou 'por médico designado pelo juízo da execução', de que a
enfermidade que acomete o sentenciado é grave,
permanente e exige cuidados que não podem ser prestados
(RHC n.
relatora a
no estabelecimento prisional"
87.697/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
, o que não ficou evidenciado na espécie.
21/11/2017)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
292.952/RS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
REPDJe de
27/10/2020,
DJe de
grifei.)
12/11/2020,
3/11/2020,
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO

INDULTO
HUMANITÁRIO.
ATENDIMENTO
8.615/2015.
MÉDICO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL. REVERSÃO
DAS PREMISSAS FÁTICAS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, O
indulto humanitário requer, para sua concessão, a
necessária comprovação, por meio de laudo médico oficial
ou por médico designado pelo juízo da execução, de que a
enfermidade que acomete o sentenciado é grave,
permanente e exige cuidados que não podem ser prestados
(RHC
Rel. Ministra
no estabelecimento prisional
87.697/RJ,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em
DJe
.
14/11/2017,
21/11/2017)
2. Assim, concluindo as instância ordinárias que o agravante tem
recebido atendimento médico adequado no estabelecimento
prisional, a reversão das premissas fáticas encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro,
AREsp n. 1.155.670/MS,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
24/4/2018,
11/5/2018,

Nesse mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público Federal,
confira-se (fls. 386-387):
Embora seja possível constatar que o ora Paciente é portador de
insuficiência cardíaca - tipo de cardiopatia grave - não restou
demonstrado que a referida doença lhe provoca grave
impedimento ou severa limitação para participação nas
Documento eletrônico VDA55898226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 5aa4d0cd-d396-4e47-a7d3-70e2fb5c2d0f

atividades regulares na unidade prisional ou, ainda, que
qualquer impedimento para a manutenção dos cuidados com a
sua saúde.
Demais disso, “o indulto humanitário requer, para sua
concessão, a necessária comprovação, por meio de " laudo
médico oficial" ou "por médico designado pelo juízo da
execução", de que a enfermidade que acomete o sentenciado é
grave, permanente e exige cuidados que não podem ser
prestados no estabelecimento prisional (STJ - RHC n. 87.697/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em
D Je de
.
14/11/2017,
21/11/2017)
Nesse ponto, o Decreto no
deixa claro que a
11.846/2023
doença grave ali mencionada deve ser capaz de apresentar uma
limitação ambulatorial ou, ainda, severa restrição para a
participação regular nas atividades oferecidas na unidade
prisional ao condenado, comprovada por laudo médico oficial ou
por médico designado pelo juízo da execução, circunstâncias
que, todavia, não foram comprovadas pelo requerente pelos
documentos acostados aos autos.
Diante disso, tem-se que não está demonstrado que o ora
Paciente atende aos requisitos dispostos no Decreto no
para a concessão do indulto humanitário, não
11.846/2023
havendo falar em manifesto constrangimento ilegal a
recomendar a concessão da ordem de ofício.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 5aa4d0cd-d396-4e47-a7d3-70e2fb5c2d0f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.029.080 / DF
Número Registro: 2025/0316248-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001178520134014101 10077988720244010000 1178520134014101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO MARCELINO BRAGA
ADVOGADO
: RICARDO MARCELINO BRAGA - RO004159
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: JOSÉ SERGIO CAMPOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSÉ SERGIO CAMPOS
ADVOGADO : RICARDO MARCELINO BRAGA - RO004159
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
TERMO
Documento eletrônico VDA56088238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:43
Código de Controle do Documento: 44982e5d-399c-4b07-a8df-5a8d933d4306

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:43
Código de Controle do Documento: 44982e5d-399c-4b07-a8df-5a8d933d4306